Tribunal: STF
Processo: HC 103601
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - PROVA - EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Descabe queimar etapas quando a problemática alusiva à valia da prova ainda se mostre submetida ao Superior Tribunal de Justiça, não havendo risco, na via direta, à liberdade de locomoção do paciente.